Tribunal: TJSP
Processo: 2302866-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, em razão da impenhorabilidade da verba salarial - cabimento - art. 833,IV do Código de Processo Civil - regra geral pode ser excepcionada quando for preservado percentual da verba salarial capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, nos termos do julgado no EREsp

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, em razão da impenhorabilidade da verba salarial - cabimento - art. 833,IV do Código de Processo Civil - regra geral pode ser excepcionada quando for preservado percentual da verba salarial capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, nos termos do julgado no EREsp no 1.582.475-MG - penhorabilidade de percentual excedente às despesas feitas para sobrevivência com dignidade e assistência familiar - possibilidade - percentual a ser auferido oportunamente pelo juízo "a quo" - recurso provido, com observação.